Tribunal: CARF
Processo: 11020.907882/2012-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sérgio Abelson
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-22

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.907882/2012-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.662 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de novembro de 2021
Recorrente
JOBEL ENGENHARIA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2006
SALDO NEGATIVO. RETENÇÕES NA FONTE. COMPROVAÇÃO.
Para fins de determinação do saldo de CSLL a ser compensada ou restituída, a
pessoa jurídica poderá deduzir da contribuição devida o valor da contribuição
para o qual ficar comprovado, mediante documentação hábil e idônea, o
pagamento ou retenção na fonte no período correspondente e cujas receitas
correspondentes tenham sido computadas na determinação do lucro real.
COMPROVANTE
DE
RENDIMENTOS
E
RETENÇÃO.
PROCESSAMENTO ELETRÔNICO. DISPENSA DE ASSINATURA OU
CHANCELA MECÂNICA.
A fonte pagadora pode emitir o Comprovante de Rendimentos Pagos e de
Retenção por meio de processamento eletrônico de dados, contendo todas as
informações previstas em regulamento, dispensada assinatura ou chancela
mecânica.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Thiago Dayan da Luz Barros.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.907882/2012-66
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.662 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11020.907882/2012-66

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão de primeira instância (folhas
89/100) que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada contra o
despacho decisório à folha 84, que não homologou as compensações declaradas nas DCOMP e
indeferiu o pedido de restituição constante do PER que menciona, de crédito correspondente a
saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2006, informado no montante de R$ 42.140,77 e
não reconhecido, tendo em vista a não ter havido apuração de crédito na DIPJ correspondente ao
período.
Em sua manifestação de inconformidade (folhas 02/04), a contribuinte alegou:
I – Que apurou Contribuição Social no ano de 2006 o valor de R$ 7.552,09
conforme demonstrado na Ficha 17 da Declaração de informações Econômico-Fiscais da Pessoa
Jurídica – DIPJ;
II – Que, no mesmo período, a empresa RGE - Rio Grande Energia S/A, CNPJ
02.016.439/000138, efetuou sobre as atividades desenvolvidas pela Jobel Engenharia Ltda. a ela
prestadas, a retenção na fonte da Contribuição Social, estabelecida no Art. 30 da Lei
10.833/2003 no valor de R$ 49.692,86 conforme informação constante na Ficha 54 da DIPJ e
Comprovante Anual de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte da
Pessoa Jurídica relativo ao Ano Calendário 2006, gerando o saldo passível de compensação no
valor de R$ 42.140,77;
III – Que a retenção efetuada pela empresa RGE - Rio Grande Energia S/A
também poderá ser verificada na informação prestada em DIRF - Declaração do Imposto de
Renda Retido na Fonte, entregue pela própria RGE, constante na base de dados da Receita
Federal do Brasil;
IV – Que a informação incompleta gerada em declaração DIPJ entregue
anteriormente, caracteriza-se como erro material e foi saneada por completo pela declaração
retificadora apontada nesta manifestação.
Anexou aos autos o Comprovante Anual de Rendimentos Pagos e de Retenção de
Imposto de Renda na Fonte - Pessoa Jurídica - Ano Calendário 2006 fornecido pela empresa
RGE - Rio Grande Energia S/A (folha 06) e a Declaração de Informações Econômico-Fiscais da
pessoa jurídica – DIPJ 2007/2006 retificada (folhas 07/30).
No acórdão a quo tampouco foi reconhecido qualquer crédito, conforme
argumentação a seguir reproduzida em seus trechos relevantes:
Em sua manifestação, o contribuinte alega que a empresa RGE - Rio Grande
Energia S/A, CNPJ 02.016.439/0001-38, efetuou a retenção na fonte da Contribuição
Social, no valor de R$ 49.692,86 conforme Ficha 54 da DIPJ e Comprovante Anual de
Rendimentos Pagos e de Retenção anexado.
De fato, à fl. 6 a manifestante anexa documento que comprovaria retenção na
fonte no valor total de R$ 231.071,78, do CNPJ por ela citado, sob código de receita
5952, o que equivaleria a uma retenção proporcional de CSLL de R$ 49.692,86 (R$
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.662 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11020.907882/2012-66

231.071,78 * 1 / 4,65), nos termos do caput do art. 31 da Lei no 10.833/03, e do art. 2o
da IN SRF no 459/04, in verbis:
Lei no 10.833/03
“Art. 31. O valor da CSLL, da COFINS e da contribuição para o PIS/PASEP,
de que trata o art. 30, será determinado mediante a aplicação, sobre o montante a ser
pago, do percentual de 4,65% (quatro inteiros e sessenta e cinco centésimos por
cento), correspondente à soma das alíquotas de 1% (um por cento), 3% (três por cento)
e 0,65% (sessenta e cinco centésimos por cento), respectivamente.”
IN SRF no 459/04
“Art. 2o O valor da retenção da CSLL, da Cofins e da Contribuição para o
PIS/Pasep será determinado mediante a aplicação, sobre o valor bruto da nota ou
documento fiscal, do percentual total de 4,65%, (quatro inteiros e sessenta e cinco
centésimos por cento), correspondente à soma das alíquotas de 1% (um por cento), 3%
(três por cento) e 0,65% (sessenta e cinco centésimos por cento), respectivamente, e
recolhido mediante o código de arrecadação 5952.”
[...]
Ocorre, porém, que o documento de fl. 6 não possui assinatura, e a assinatura é
essencial para comprovar a responsabilidade sobre a emissão do documento pela
pessoa indicada como responsável pela empresa. Nessa linha, o anexo da supracitada
IN no 459 assim determina:
“DECLARAÇÃO
Ilmo. Sr.
(pessoa jurídica pagadora)
(Nome da empresa), com sede (endereço completo), inscrita no CNPJ sob o
no..... DECLARA à (nome da pessoa jurídica pagadora), para fins de não incidência na
fonte da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (Cofins), e da Contribuição para o PIS/Pasep, a
que se refere o art. 30 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, que é
regularmente inscrita no Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições
das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples), nos termos da Lei no
9.317, de 5 de dezembro de 1996.
Para esse efeito, a declarante informa que:
I - preenche os seguintes requisitos:
a) conserva em boa ordem, pelo prazo de cinco anos, contado da data da
emissão, os documentos que comprovam a origem de suas receitas e a efetivação de
suas despesas, bem assim a realização de quaisquer outros atos ou operações que
venham a modificar sua situação patrimonial;
b) apresenta anualmente Declaração Simplificada da Pessoa Jurídica (Simples),
em conformidade com o disposto em ato da Secretaria da Receita Federal;
II - o signatário é representante legal desta empresa, assumindo o compromisso
de informar à Secretaria da Receita Federal e à pessoa jurídica pagadora,
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.662 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11020.907882/2012-66

imediatamente, eventual desenquadramento da presente situação e está ciente de que a
falsidade na prestação destas informações, sem prejuízo do disposto no art. 32 da Lei
no 9.430, de 1996, sujeita-lo-á, juntamente com as demais pessoas que para ela
concorrerem, às penalidades previstas na legislação criminal e tributária, relativas à
falsidade ideológica (art. 299 do Código Penal) e ao crime contra a ordem tributária
(art. 1o da Lei no 8.137, de 27 de dezembro de 1990).
Local e data......................................................
Assinatura do Responsável”
Do anexo acima, verifica-se a imprescindibilidade da assinatura do responsável
pela declaração de rendimentos e retenção. Sem ela, o documento não pode ser
considerado apto a produzir os efeitos determinados em norma.
Excepcionalmente, poderia a administração tributária apreciar outros elementos
de prova das retenções na fonte, caso restasse evidenciado que, não tendo recebido o
comprovante de retenção, a contribuinte teria feito regular gestão junto às fontes
pagadoras para o seu envio.
[...]
Considerando que a manifestante não demonstrou ter tomado, em época própria,
qualquer iniciativa para obter os respectivos comprovantes de retenção corretamente
preenchidos, deve suportar as conseqüências de sua omissão.
Em consulta ao sistema DIRF, verificamos que houve declaração de pessoa
jurídica em nome da contribuinte para o ano de 2006, com retenção do IRRF, porém,
não em nome do CNPJ 02.016.439/0001-38 pleiteado pela Manifestante :
[...]
Das telas acima, verifica-se que não há retenções na fonte tal como informado
em PER/DCOMP pela contribuinte. Assim, não faz jus o contribuinte ao crédito a
título de CSRF.
Ciência do acórdão DRJ em 07/11/2019 (folha 112). Recurso voluntário
apresentado em 07/12/2019 (folha 113).
A recorrente, às folhas 115/127, apresenta alegações cujos trechos relevantes são
transcritos a seguir:
No caso dos autos, não discorda, a Fazenda Nacional, deste direito do
Recorrente, apenas, entende não ser possível a dedução em razão de que o tomador de
serviços, que realizou a retenção na fonte, não assinou o Comprovante Anual de
Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte do calendário de
2006.
A própria autoridade julgadora reconhece que a Recorrente anexou a sua defesa,
documento que comprovaria a retenção na fonte no valor total de R$ 231.071,78,
citando, inclusive, jurisprudência do CARF, no sentido de que a prova da retenção na
fonte se faz pelo documento fornecido pela fonte pagadora (Acórdão 105-14858, de
01/12/2004).
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.662 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11020.907882/2012-66

Em nenhum momento a autoridade julgadora, impugna o documento anexado,
somente afirma que o mesmo não foi assinado e que por tal razão não tem como
comprovar a responsabilidade sobre a emissão do documento pela pessoa jurídica
“indicada como responsável pela empresa”.!
Ora, antes da obrigatoriedade da assinatura da DIRF por meio de certificação
digital, as inúmeras Instruções Normativas da RFB, traziam como orientação, que a
fonte pagadora que fizer a entrega da DIRF POR MEIO ELETRÔNICO DE DADOS
FICA DISPENSADA DA ASSINATURA OU CHANCELA MECÂNICA!!.
A IN RFB no 120/2000, que só foi revogada pela IN RFB no 1.215, de 15 de
dezembro de 2011, já trazia esta disposição, a saber:
...
IMPRESSÃO DO COMPROVANTE
Art. 6o O Comprovante de Rendimentos deverá ser impresso na cor preta, em
papel branco, no formato 210 x 297 mm, com as características do modelo anexo,
devendo conter, no rodapé, o nome e o número de inscrição no Cadastro Nacional de
Pessoa Jurídica - CNPJ da empresa que os imprimir.
Art. 7o A impressão e comercialização do formulário independem de
autorização.
Art. 8o A fonte pagadora que emitir o Comprovante de Rendimentos Pagos e de
Retenção de Imposto de Renda na Fonte por meio de processamento eletrônico de
dados poderá adotar leiaute diferente do estabelecido, desde que contenha todas as
informações
nele
previstas, dispensada assinatura ou chancela
mecânica.
Portanto, não pode a autoridade julgadora, impedir que a Recorrente usufrua do
seu direito de deduzir a CSLL já retida pelo tomador de servidor, fazendo uma
exigência não prevista em lei e que sequer estava prevista em instrução normativa.
A ausência da assinatura jamais pode ilidir o direito do contribuinte quando
derradeiramente comprovada a retenção na fonte realizada pela empresa Rio Grande
Energia S.A. – CNPJ 02.016.439/0001-38.
[...]
Não obstante a Recorrente possuir o comprovante de retenção na fonte destas
contribuições, emitido pela fonte pagadora, tentou por diversas vezes obter uma
declaração formal para ratificar o que já havia sido declarado. Contudo, conforme
comprovam os e-mails anexos, a empresa informou que não dispõe mais destes
documentos, em razão do decurso de tempo.
Tais informações, mais uma vez, corroboram que a mera apocrifia da
declaração de rendimentos e retenção na fonte enviada à Recorrente não pode ilidir o
seu direito, quando robustamente comprovada a retenção por outros meios, como, no
caso, a DIPJ que nada mais era do que a transcrição das informações fiscais da pessoa
jurídica.

É o relatório.
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.662 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11020.907882/2012-66

Voto
Conselheiro Sérgio Abelson, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e admissível segundo os requisitos do Decreto
no 70.235/72. Portanto, dele conheço.
A lide se refere à aceitação do Comprovante Anual de Rendimentos Pagos e de
Retenção de Imposto de Renda na Fonte - Pessoa Jurídica - Ano Calendário 2006 fornecido pela
empresa RGE - Rio Grande Energia S/A (folha 06) como prova da retenção de CSLL no ano-
calendário 2006 no montante de R$ 49.692,86.
Conforme expresso no acórdão recorrido:
De fato, à fl. 6 a manifestante anexa documento que comprovaria retenção na
fonte no valor total de R$ 231.071,78, do CNPJ por ela citado, sob código de receita
5952, o que equivaleria a uma retenção proporcional de CSLL de R$ 49.692,86 (R$
231.071,78 * 1 / 4,65), nos termos do caput do art. 31 da Lei no 10.833/03, e do art. 2o
da IN SRF no 459/04 [...]
A referida decisão, no entanto, rejeita o citado documento como prova da retenção
em questão, sob o argumento de que lhe falta assinatura.
O Anexo I da IN SRF 459/04 ao qual o acórdão recorrido faz referência para
fundamentar a suposta necessidade de assinatura do referido documento não tem qualquer
relação com o caso. Trata-se, conforme art. 3o, inciso II, e 11, da referida Instrução Normativa,
de modelo de declaração necessária para fins de não incidência das CSRF (código de receita
5952) na hipótese de pagamentos efetuados a pessoas jurídicas optantes pelo Simples Nacional.
A recorrente apresentou no período DIPJ com tributação pelo lucro real, não tendo sido cogitada
em nenhum momento a não incidência das referidas contribuições.
Assiste razão à contribuinte ao mencionar que a assinatura ou chancela mecânica
do comprovante à folha 06 é dispensada conforme art. 8o da IN SRF 120/2000, vigente à época.
Também é necessário observar que o valores de rendimentos e retenções
informados no referido comprovante (R$ 4.969.285,61 e R$ 231.071,78) são compatíveis com os
rendimentos declarados na DIPJ da contribuinte (R$ 8.796.488,53, Ficha 06 A, folha 12),
atendendo à exigência determinada pela Súmula CARF no 80, a seguir transcrita:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-002.662 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11020.907882/2012-66

No mais, cabe apenas observar que não procede a alegação da recorrente de que
estaria comprovada pela DIPJ, já que se trata de documento produzido unilateralmente pela
própria e, portanto, sem qualquer valor comprobatório, mas apenas informativo.
Pelo exposto, voto por dar provimento ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson

Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital